Tribunal: STF
Processo: Rcl 89741
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO DE FÉRIAS. ALEGADO DESRESPEITO
AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 710.293, TEMA 600 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Criciúma/SC, em 23.1.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Criciúma/SC no Processo n. 5007190-49.2025.8.24.0020, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal e desrespeitada a tese firmada no Recurso Extraordinário
n. 710.293, Tema 600 da repercussão geral:
“RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E NO TERÇO DE FÉRIAS E PAGAMENTO DA RUBRICA EM CASOS DE FALTA JUSTIFICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DAS TURMAS RECURSAIS NO SENTIDO DE QUE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, QUANDO PAGO DE FORMA REITERADA E HABITUAL, DEVE SER INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECLAMO DA SERVIDORA. PEDIDO DE PAGAMENTO DA RUBRICA EM CASO DE FALTA JUSTIFICADA NÃO ANALISADA. PREVISÃO NO ARTIGO 59, I, DA LCM N. 12/1999 DE PERDA DA REMUNERAÇÃO APENAS EM CASO DE FALTA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECESSO REMUNERATÓRIO NA HIPÓTESE DE JUSTIFICATIVA POR ATESTADO MÉDICO. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO E O DA SERVIDORA PROVIDO” (fl. 1, doc. 6).

2. O reclamante sustenta que a autoridade reclamada “negou provimento ao Recurso Inominado do Município, mantendo a condenação para que o auxílio-alimentação, de natureza expressamente indenizatória por lei local, fosse considerado verba remuneratória para fins de reflexos em férias, 13º salário e afastamentos remunerados” (fl. 4, doc. 1).

Afirma que, no julgamento da Reclamação n. 87.415, ajuizada pelo Município de Criciúma/SC, o Ministro Gilmar Mendes “entendeu que tal incorporação ensejava acréscimo remuneratório com base no princípio da igualdade, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37 da Suprema Corte”
(fl. 3).

Pondera que, “em caso de manutenção da procedência dos pedidos formulados nos autos originários, acarretará no aumento da remuneração sob o fundamento da isonomia, violando o Enunciado da SV 37 e desafiando decisão deste Supremo Tribunal Federal em caso semelhante, além de ir de encontro à busca desta Corte em propiciar segurança jurídica por meio da aprovação de Súmulas Vinculantes e, por consequência, reduzir o número de Reclamações Constitucionais em seu acervo” (fl. 4).

Alega que “o ato reclamado afronta diretamente a autoridade da tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 600 da Repercussão Geral” e que “a autoridade reclamada, ao desconsiderar a Lei Complementar Municipal nº 12/1999, que define o auxílio como indenizatório, e reclassificá-lo como ‘remuneratório’ com base na ‘habitualidade’, atuou como legislador positivo” (fl. 5).

Acentua que “a Lei Complementar Municipal nº 12/1999 estabelece expressamente que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória, e como tal não integra a remuneração do servidor (...)[, o]  que impede sua integração a outras verbas e a continuidade de seu pagamento quando cessada a prestação do serviço” (fl. 6).

Assevera que, “ao afastar a natureza indenizatória prevista em lei e reclassificar a verba como ‘remuneratória’, a decisão reclamada extrapola o papel jurisdicional e infringe também a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário a concessão de aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia ou em qualquer outra fundamentação alheia à lei” (fl. 6).

Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina” (fl. 16, doc. 1).

Pede “procedência da presente Reclamação, com a cassação definitiva do acórdão reclamado e determinação para que outra decisão seja proferida em estrita observância à autoridade do Tema 600/STF, à Súmula Vinculante 37, e aos princípios constitucionais da legalidade, reserva de lei e separação dos Poderes” (fl. 10).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e determinar sua inclusão na base de cálculo de parcelas remuneratórias de servidor público municipal, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal e desrespeitado a tese firmada no Recurso Extraordinário
n. 710.293, Tema 600 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6.  O reclamante não exauriu as instâncias ordinárias, pois o recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Criciúma/SC no Processo n. 5007190-49.2025.8.24.0020 aguarda juízo de admissibilidade pelo Tribunal local.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil,
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).
7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

8. Na espécie, a Segunda Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Criciúma/SC reconheceu que o auxílio-alimentação pago à servidora pública municipal deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias e que, em caso de falta justificada ao serviço, não poderia o Município reclamante proceder a desconto remuneratório, sob pena de incorrer em indevida redução de vencimentos e contrariar a Lei municipal n. 12/1999. 

Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, não se demonstra que a conclusão alcançada pela autoridade reclamada tenha descumprido os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade ou proporcionalidade, tampouco na equiparação do reclamante a qualquer outra categoria do funcionalismo municipal, circunstâncias que distinguem o presente caso daquele mencionado pelo reclamante (Reclamação n. 87.415). Nesse sentido, embora ele tenha descuidado de juntar aos autos a íntegra da decisão reclamada, limitando-se a reproduzir a ementa do julgado, tem-se no sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a seguinte fundamentação:  

“Da insurgência do Município de Criciúma
Defende, em síntese, que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória e não deve ser incluído na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.
Sem razão, no entanto. O entendimento pacificado nas Turmas Recursais é de que o auxílio alimentação, quando pago de forma reiterada e habitual, adquire feição salarial e deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias, afastando-se eventual previsão legal em sentido contrário.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE MANUTENÇÃO, VIGILÂNCIA E LIMPEZA. DEBATE JURÍDICO QUE SE LIMITA À INCLUSÃO DO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO
DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO COM PERIODICIDADE MENSAL. CARÁTER REMUNERATÓRIO DA VERBA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5034057-16.2024.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaber Farah Filho, Primeira Turma Recursal,
j. 12-06-2025, grifei). (...)

Da insurgência da servidora
Defende, em síntese, que a sentença foi omissa quanto ao pagamento do auxílio alimentação durante afastamentos, mesmo após a oposição de aclaratórios.
De fato, o pedido não foi expressamente abordado pelo magistrado de origem, de modo que impõe-se sua análise na fase recursal.
Como esclarecido no EV 59, a servidora pretende o recebimento do auxílio alimentação durante afastamentos por doença, esclarecendo que tratam-se daqueles dias em que não foi trabalhar de forma justificada com a apresentação de atestado médico – fato não impugnado pela municipalidade, apesar de intimada (EV 64). Ou seja, a servidora pretende receber o auxílio alimentação durante as faltas justificadas e, a respeito, de fato a Lei Complementar Municipal n. 12/1999 dispõe que o servidor perderá a remuneração se não comparecer ao serviço, salvo motivo justificado (artigo 59, I).
Evidente, portanto, que em havendo motivo justificado (atestado médico) não há possibilidade de perda de remuneração (vencimento + vantagens temporárias e permanentes – artigo 53 da LCM n. 12/1999) – seja integral, seja parcial.
Diante deste cenário, o recurso deve ser conhecido e provido para (i) declarar o direito da servidora a não ter o auxílio alimentação descontado quando sua falta ao serviço for justificada e para
(ii) condenar o Município de Criciúma ao pagamento dos valores suprimidos a título de auxílio alimentação nos casos de falta justificada, respeitado o prazo prescricional quinquenal” (www.tjsc.jus.br).

Diferente do que sugere o Município reclamante, a autoridade reclamada não aumentou vencimento de servidores públicos com fundamento em isonomia, não se comprovando, na espécie, afronta à  súmula vinculante invocada. 

A matéria posta na presente reclamação é, assim, distinta da tratada pela Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, de modo que foram desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. PROMOÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE
N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 80.307-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia.
2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Já a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 2. In casu, o Tribunal a quo deferiu o pagamento de diferenças salariais advindas da inobservância do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 e no Plano de Carreira do Magistério. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 24.185-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).
Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora